Tribunal: TJSP
Processo: 2008131-32.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2008131-32.2020.8.26.0000,
da Comarca de Piquete, em que é impetrante
MAXIMILIANO HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA, é impetrado MMJD DA VARA
ÚNICA DE PIQUETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2008131-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12536.
2
Mandado de Segurança no 2008131-32.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Vara Única do Foro de Piquete
(Autos no 1501028-45.2019.8.26.0621)
Impetrante: Maximiliano Henrique Santana de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Piquete
Voto no 12.536
Mandado de segurança. Tráfico de drogas. Bem apreendido.
Veículo automotor. Havendo notícias que o debatido veículo
automotor apreendido teria, em tese, sido empregado para a
prática dos delitos sob investigação, faz-se estritamente necessária
a manutenção da medida constritiva sobre esse bem.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com reclamo de liminar,
impetrado por Maximiliano Henrique Santana de Oliveira em face
de ato proferido pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Piquete que, nos autos em epígrafe, indeferiu a liberação de um
veículo motocicleta Honda CB 250F Twister, cor vermelha, placa
CKU3380, ano 2019, que fora apreendido em virtude de suposto
crime de tráfico de drogas em processo criminal a que o impetrante
responde.
O impetrante argui, em síntese, a nulidade da decisão que
indeferiu a liberação do veículo por vício de fundamentação. No
mérito, sustenta a ilegalidade do ato ora impugnado, tendo em vista
seu direito líquido e certo, garantido constitucionalmente, qual seja,
direito à propriedade, haja vista ao fato de que a motocicleta foi
apreendida parada na garagem do impetrante, nada havendo a indicar
que se destinasse ao transporte de drogas, como consignado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2008131-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12536.
3
decisão combatida.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para que seja restituído o veículo, determinando-se sua
liberação
Indeferida a liminar (fls. 71-72) e prestadas as informações pela
autoridade impetrada, em parecer subsequente a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da segurança (fls. 75-76).
É o relatório.
Denega-se a segurança.
No caso, Maximiliano foi denunciado por infração aos artigos 33,
caput e parágrafo 1o, inciso II, 34 e 35, caput, todos da Lei 11.343/06
porque, segundo investigações, estaria supostamente dedicado ao
comércio ilícito de drogas em associação com os corréus Jefferson e
Thiago. Mensagens teriam sido encontradas no telefone celular de
Maximiliano que demonstrariam, em tese, vínculo associativo para o
fins de tráfico. Ademais, segundo deflui da leitura dos autos digitais,
os increpados em tese se valiam de motocicletas para o comércio
ilícito, razão pela qual o juízo de origem indeferiu o pedido de
restituição da motocicleta que, aliás, é o objeto desta ação
mandamental.
Aliás, há que se registrar que não há notícia de trânsito em
julgado da sentença de primeiro grau, até porque as informações
apontam que há audiência de instrução e julgamento designada para
5 de março de 2020. Desse modo, consoante o disposto no artigo 118
do Código de Processo Penal, os bens apreendidos não poderão ser
restituídos antes do trânsito em julgado da sentença enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2008131-32.2020.8.26.0000 -Voto no 12536.
4
interessarem ao processo e presente, por outro lado, suposta notícia
que teriam sido empregados para a prática dos ilícitos em julgamento
― notícias estas, aliás, cujo mérito não cabe ser aqui antecipado ― ,
tal como, precisamente, é o caso dos autos, e segundo o juízo de
origem.
Portanto, não se tratando de decisão teratológica, não há como
conceder a liberação do veículo aqui reclamada.
Ante o exposto, denega-se a segurança, mantendo-se a decisão
aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator